Tribunal: STJ
Processo: 2118538-66.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814997 - SP (2024/0471389-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BRUNA JAEN LOPES GUARNIERI DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON JOÃO ALBANI - SP285503
CLÁUDIO EDUARDO DEBORTOLI FERREIRA - SP492847
STEPHANIE CHRISTY BALDUINO OLIVEIRA - SP483970
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PARA
SANEAMENTO.
PROCURAÇÃO
E/OU
SUBSTABELECIMENTO DO SUBSCRITOR DO RECURSO AO STJ.
DOCUMENTO CONFECCIONADO EM MOMENTO POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
ENTENDIMENTO
RATIFICADO
PELA
CORTE
ESPECIAL.
EARESP N. 1742202/SP.
A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que, para
suprir eventual vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento; é necessário que a outorga de poderes tenha
sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso dirigido ao STJ.
Precedentes. Incidência da
Ratificação do entendimento
Súmula n. 115/STJ.
pela Corte Especial no julgamento dos EAREsp n. 1742202/SP.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA54034900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8dab02e3-3bc8-4a64-8e61-78f1a9608a73

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8dab02e3-3bc8-4a64-8e61-78f1a9608a73

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814997 - SP (2024/0471389-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BRUNA JAEN LOPES GUARNIERI DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON JOÃO ALBANI - SP285503
CLÁUDIO EDUARDO DEBORTOLI FERREIRA - SP492847
STEPHANIE CHRISTY BALDUINO OLIVEIRA - SP483970
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PARA
SANEAMENTO.
PROCURAÇÃO
E/OU
SUBSTABELECIMENTO DO SUBSCRITOR DO RECURSO AO STJ.
DOCUMENTO CONFECCIONADO EM MOMENTO POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
ENTENDIMENTO
RATIFICADO
PELA
CORTE
ESPECIAL.
EARESP N. 1742202/SP.
A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que, para
suprir eventual vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento; é necessário que a outorga de poderes tenha
sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso dirigido ao STJ.
Precedentes. Incidência da
Ratificação do entendimento
Súmula n. 115/STJ.
pela Corte Especial no julgamento dos EAREsp n. 1742202/SP.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BRUNA JAEN LOPES
GUARNIERI DA SILVA contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da deficiência da cadeia de
representação processual, no que aplicou os preceitos da
(fls.215-216).
Súmula n. 115/STJ
Alega a parte agravante, em síntese, que promoveu a regularização da
representação processual, sendo indevida a incidência da Súmula n. 115/STJ.
Documento eletrônico VDA53269884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:08
Código de Controle do Documento: 39274684-b3ea-443a-8492-90d581be769b

Pugna, por fim, pelo provimento do recurso para reconhecer a regularidade da
procuração colacionada.
Contrarrazões apresentadas (fls. 254-256).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, pois a agravante não trouxe argumentos
capazes de infirmar a decisão agravada.
A decisão agravada destacou que:

A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual
vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga
de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso (AgInt no AREsp n. 1.512.704/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
e AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.825.314/RS,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/8/2021,
)
6/8/2021.

O entendimento se mantém, visto que a jurisprudência desta Corte perfilha
manifestação no sentido de que, para suprir eventual vício de representação processual, não
basta a juntada de procuração ou substabelecimento; é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso, entendimento esse
ratificado pela Corte Especial no julgamento dos
cuja ementa
EAREsp n. 1742202/SP,
sugerida pendente de publicação ostenta o seguinte teor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
QUANDO
DA
INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
NÃO
CORREÇÃO
DA
IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA
ESTE FIM. OUTORGA DE PODERES PELA PARTE AO
SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
DATA POSTERIOR AO DA SUA INTERPOSIÇÃO. NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os
Documento eletrônico VDA53269884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:08
Código de Controle do Documento: 39274684-b3ea-443a-8492-90d581be769b

embargos de divergência por falha na representação
processual não devidamente corrigida após a intimação para
este fim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Configuração de inexistência de representação processual
na instância especial uma vez que os embargos de
divergência foram opostos por advogado sem instrumento de
mandato nos autos e a respectiva outorga de poderes no
instrumento de substabelecimento somente ocorreu em data
posterior ao da interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta
Corte, os poderes outorgados ao subscritor do recurso na
instância especial devem ter sido conferidos em data anterior
à da respectiva interposição, salvo comprovada situação
excepcional indicada no artigo 104 do Código de Processo
Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por
inexistência (
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao
signatário dos embargos de divergência no substabelecimento
juntado aos autos somente foram outorgados em data
posterior ao da interposição do recurso, sem que houvesse a
respectiva justificativa para tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "A representação processual em
Tribunal Superior deve ser comprovada mediante instrumento
de mandato constituído em data anterior ao da interposição
do respectivo recurso, salvo comprovação de situações
urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou
para praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser
conhecido (
".
Súmula 115/STJ)
(
relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 1742202/SP,
Salomão, Corte Especial, julgado em
)
5/11/2025.

A título de reforço, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E
/OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO NÃO OCORRIDA.
PODERES OUTORGADOS NOS INSTRUMENTOS DE
MADATOS EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO
DOS RECURSOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 115/STJ.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos".
3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a
Documento eletrônico VDA53269884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:08
Código de Controle do Documento: 39274684-b3ea-443a-8492-90d581be769b

juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que
a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à
da interposição do recurso.
4. Precedentes: AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 2.683.582/RJ,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN
AgInt no
20/2/2025;
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Terceira
Turma,
DJe

AgRg
no

19/2/2020;
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.825.314/RS,
Quinta Turma, DJe
AgInt no
6/8/2021;
AREsp 2.426.293/SP,
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/2/2024;
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.820.815/MG,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AgInt no
25/3/2025;
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 2.482.099/SP,
Turma, DJe
AgInt no
Rel.
3/7/2024;
AREsp 2.489.083/SP,
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 15/5/2024;
AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.459.097/SP,
Terceira Turma, DJe 17/4/2024.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.822.713/SP,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
)
26/9/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO.
VÍCIO
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. TRANSCORRIDO PRAZO PARA SANAR
VÍCIO. NÃO SANADO. PRECLUSÃO. SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de habilitação de crédito.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido
que "o eventual cadastro do advogado no sistema processual
eletrônico do Tribunal de origem (que o autoriza a protocolar
petição eletrônica por meio da assinatura digital) não supre a
necessidade da juntada de procuração ou substabelecimento
para fins de interposição de recurso dirigido a este Tribunal".
Precedentes
3. Aplica-se na hipótese entendimento segundo o qual "o
instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o
vício relacionado à ausência de poderes". Precedentes.
Súmula 115/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.822.764/MA,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de 4/9/2025.
)
Por fim, importante esclarecer que a jurisprudência do
STJ entrende que o substabelecimento sem a procuração
originária é innsuficiente para atestar a representação da
parte.

Por fim , importante mencionar que o substabelecimento sem a procuração
originária é insuficiente para atestar a representação da parte.
A propósito, cito:
Documento eletrônico VDA53269884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:08
Código de Controle do Documento: 39274684-b3ea-443a-8492-90d581be769b

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DA
CADEIA
COMPLETA
DE
PROCURAÇÃO
E
SUBSTABELECIMENTOS. SÚMULA N. 115/STJ.
1. Nos termos do
§ 2o, I, do
não se
art. 76,
CPC/2015,
conhece do recurso quando a parte, após intimada para
regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo
único, do
, não promove o saneamento do vício
CPC/2015)
dentro do prazo concedido.
2. O substabelecimento sem a procuração originária é
insuficiente para atestar a representação da parte.
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada
em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não
produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.136.436/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe de
)
24/8/2023.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve ela
ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:08
Código de Controle do Documento: 39274684-b3ea-443a-8492-90d581be769b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.814.997 / SP
Número Registro: 2024/0471389-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10051875320248260576 21185386620248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNA JAEN LOPES GUARNIERI DA SILVA
ADVOGADOS : WELLINGTON JOÃO ALBANI - SP285503
CLÁUDIO EDUARDO DEBORTOLI FERREIRA - SP492847
STEPHANIE CHRISTY BALDUINO OLIVEIRA - SP483970
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUNA JAEN LOPES GUARNIERI DA SILVA
ADVOGADOS : WELLINGTON JOÃO ALBANI - SP285503
CLÁUDIO EDUARDO DEBORTOLI FERREIRA - SP492847
STEPHANIE CHRISTY BALDUINO OLIVEIRA - SP483970
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
Documento eletrônico VDA54006707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:49
Código de Controle do Documento: 23e41ad2-0bee-49a3-9cee-9c53f463b7ae

ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:49
Código de Controle do Documento: 23e41ad2-0bee-49a3-9cee-9c53f463b7ae